Tribunal: TJDFT
Processo: 0718707-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718707-39.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A. contra decisão de ID 31786102, que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade, em ação de despejo por falta de pagamento com pedido liminar cumulada com rescisão contratual movida em desfavor de G3 COMUNICAÇÃO TOTAL MARKETING, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI. Em seu recurso, o embargante aduz que há contradição na decisão. Afirma que o apelo foi protocolado tempestivamente (ID 32224069). Sem contrarrazões (ID 32792685). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, mais uma vez, entendo que é caso de aplicação do referido dispositivo, pois os embargos em análise não atendem a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. No caso dos autos, a disponibilização do acórdão no DJe ocorreu em 12/01/2022 (quarta-feira), considerado publicado no dia útil seguinte, qual seja, em 13/01/2022 (quinta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 14/01/2021 (sexta-feira) (ID 31874467). Nesse contexto, os embargos de declaração deveriam ter sido opostos até o dia 20/01/2022 (quinta-feira), em atendimento ao prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis (art. 219 e art. 1.023 do CPC). Porém, o recurso foi protocolado somente em 28/01/2022 (ID 32224069), razão por que deve ser reconhecida a sua intempestividade. Sendo assim, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto intempestivo. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2022 15:22:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador